Tribunal: STF
Processo: HC 223520
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson dos Santos Moreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 787.899/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Apontam a expedição de mandado de prisão contra o paciente, considerada a suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.



    Alegam, em suma, falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduzem que o constrangimento ilegal reside no fato de que não há elementos robustos da participação do paciente nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, porque decorrem unicamente da delação premiada.



    Afirmam, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão e a presença de condições favoráveis, primariedade e bons antecedentes, a viabilizar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP). 



    Ressaltam o excesso de prazo, porque os fatos foram praticados em 11/9/2020.



    Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM FUNÇÕES RELEVANTES NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



2. Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por ocasião do exame do mérito. 



3. É o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



4. Caso em que as decisões precedentes acenam para um significativo envolvimento do agente com a prática delitiva, sobretudo diante da apuração da existência de organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, na qual o agravante exercia funções relevantes (cooptação de caminhoneiros para o transporte dos entorpecentes, pagamento de quantias consideráveis a colaboradores e eventual atuação como "batedor", inclusive com participação direta no transporte de mais de 5,4 toneladas de maconha, entre outros), elementos estes que, ao menos em cognição perfunctória, mostram-se aptos a evidenciar a necessidade da custódia. 



5. O alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, indispensáveis as informações atualizadas nesses casos, com as quais o Tribunal a quo poderá, oportunamente, avaliar a tese defensiva 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 13).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A autoridade coatora destacou a gravidade concreta das condutas, o modus operandi e a periculosidade dos agentes, ressaltados pelas instâncias ordinárias para manter a decretação da prisão do paciente. Aludiu aos indícios de envolvimento do paciente em negociação visando ao transporte de mais de 5,4 toneladas de entorpecentes para grupo criminoso e a necessidade de interrupção das atividades ilícitas. 



    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SPAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ademais, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou que o paciente encontra-se foragido, o que reforça a manutenção da ordem de prisão preventiva:



    “Assim, como visto, as decisões precedentes acenam para um significativo envolvimento do agente com a prática delitiva, sobretudo diante da apuração da existência de organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, na qual o agravante exercia funções relevantes, sendo tais elementos, ao menos em cognição perfunctória, aptos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar. 



    A propósito, Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo "modus operandi", a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ademais, aponta-se que o acusado permanece foragido desde os fatos, inviabilizando o cumprimento do mandado de prisão. No ponto, convém relembrar que a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015)” (doc. 13).



    Por se encontrar foragido, o TJPR afastou a tese de ausência de contemporaneidade, da seguinte forma:



    “Consigno, também, que é firme o entendimento no sentido de que a contemporaneidade exigida para o decreto prisional diz respeito à própria medida, e não aos crimes imputados, e a permanência do paciente como foragido desde a decretação da preventiva, é circunstância atual e suficiente a autorizar a manutenção da ordem de prisão ainda não cumprida” (doc. 14).



    Com efeito, não surge ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, segundo a jurisprudência da Corte,



    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, e da apreensão de substancial quantidade de droga, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva” (HC 169087, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15-05-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. Agravo regimental desprovido” (HC 202217 AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30-09-2021).



    No tocante ao excesso de prazo, assentou:



    “Por fim, é certo que o alegado excesso de prazo não pode ser apreciado apenas pela soma aritmética dos prazos, pois o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empeços diversos, provocados inclusive pela defesa. Por isso, indispensáveis as informações atualizadas nesses casos, com as quais o Tribunal a quo poderá, oportunamente, avaliar a tese defensiva. 



    Assim, é certo que a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado” (doc. 13).



    Com visto, não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    No que concerne à alegada ausência de vínculo do paciente com a organização criminosa, para divergir do entendimento firmado, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. 



    De qualquer modo, é importante registrar que 



    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17); “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente